Tribunal: TJSP
Processo: 1012747-63.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização de Obra – Exercício de 2011 – Insurgência em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal – Descabimento - Cobrança decorrente da utilização do solo e dos espaços públicos para instalação de equipamentos de telecomunicação – Impossibilidade – Não configuração de natureza jurídica de taxa – Sentença mantida

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização de Obra – Exercício de 2011 – Insurgência em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal – Descabimento - Cobrança decorrente da utilização do solo e dos espaços públicos para instalação de equipamentos de telecomunicação – Impossibilidade – Não configuração de natureza jurídica de taxa – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.